Tribunal: TJDFT
Processo: 0753024-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753024-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VHS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA AGRAVADO: OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VHS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA contra decisão do Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que indeferiu requerimento de tutela de urgência formulado pela agravante na Ação de Obrigação de Fazer no 0753942-91.2024.8.07.0001, ajuizada por ela contra OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA, mantenedora da plataforma Reclame Aqui. Decisão de ID 67275399 indeferindo o pedido antecipatório. Despacho de ID 68669805 intimando o agravante sobre provável perda do objeto. O agravante peticionou no ID 68986914 afirmando a perda do objeto do recurso. É o breve relatório. DECIDO. Ante a informação da parte informando que houve perda superveniente do objeto do recurso, pois houve exclusão do conteúdo da plataforma, necessário julgá-lo prejudicado. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Intimem-se. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 20 de fevereiro de 2025 16:45:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador